Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO OU FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constituía ônus do Autor comprovar a existência de gastos extraordinários hábeis a reduzir o encargo alimentar para o percentual requerido na inicial, no montante de 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente.
3. A alegada precariedade da condição econômica não poderia sofrer os efeitos da revelia, porque a afirmação não possui fundamento em prova contida nos autos e também porque a demanda envolve direito indisponível, consoante se extrai do disposto no artigo 345 do CPC/15. Nessa circunstância, a redução deve ser moderada, pois não pode comprometer a subsistência da Ré.
4. O desemprego temporário não é situação suficiente para afastar a obrigação alimentar ou reduzi-la a percentual ínfimo.
5. Mostra-se razoável a diminuição da prestação alimentícia para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, pois atende ao binômio necessidade-possibilidade que regula o dever alimentar.
6. Apelação conhecida e não provida.